Tribunal: TJDFT
Processo: 0703413-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE COLÉGIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PRESERVADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tendo o crime de tráfico sido confirmado pelos policiais ouvidas ambas as fases da persecução penal; por vídeo gravado pelos policiais; por auto de apresentação e apreensão, pelas provas periciais e pela versão de um usuário abordado, inviável acolher o pedido de desclassificação delitiva ou o pedido de absolvição por insuficiência de provas, estando a negativa da Apelante isolada no contexto probatório.
2. Quanto à causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei de Drogas, restou comprovado que as rés estavam na Praça do Relógio, no Centro de Taguatinga, tendo os policiais afirmado, em ambas as fases da persecução penal, que o local é próximo a colégio/faculdade e próximo à estação de metrô, o que condiz com o disposto na referida norma, não sendo necessário comprovar, nesse contexto, que a ação tenha atingido frequentadores desses locais.
3. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes.
4. Recurso conhecido e desprovido.